Tribunal: TJMT
Processo: 0000157-41.2015.8.11.0009
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000157-41.2015.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Duplicata]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE FISCHER - CPF: 332.970.709-78 (APELANTE), EDSON PLENS - CPF: 388.888.409-82 (ADVOGADO), DULCE INES DILKIN FISCHER - CPF: 798.179.981-34 (APELANTE), MERC BANK FOMENTO MERCANTIL S/A - CNPJ: 15.618.827/0001-30 (APELADO), WILSON ROBERTO MACIEL - CPF: 854.327.926-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE COLIDER - CNPJ: 02.493.804/0002-86 (TERCEIRO INTERESSADO), SANTANA COMERCIO DE ALIMENTOS RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA - CNPJ: 09.474.011/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEONICE DE SOUZA MENEZES - CPF: 003.121.881-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO SERGIO XAVIER CARRENHO - CPF: 183.608.829-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAO DANTAS DE MENEZES - CPF: 442.088.201-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL

0000157-41.2015.8.11.0009

APELANTE
S
:
DULCE INES DILKIN FISCHER
e
JOSE FISCHER

APELADO:
MERC BANK FOMENTO MERCANTIL S/A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO

–

IMPROCEDÊNCIA
–

PRELIMINAR DE SUSPEIÇÃO DO
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA
–
ACOLHIMENTO
–

DECLARAÇÃO DE SUSPEIÇÃO POR MOTIVO DE FORO ÍNTIMO NA AÇÃO PRINCIPAL
– CARÁTER TRANSCENDENTAL DA DECLARAÇÃO –
RECURSO
P
ROVIDO
.

1.

Diante do caráter transcendental da declaração de suspeição por motivo de foro íntimo do julgador singular na ação principal, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença proferida no
s
embargos à execução, tendo em vista o comprometimento da imparcialidade do magistrado sentenciante.

2. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
d
e Apelação Cível interposto p
or

DULCE INES DILKIN FISCHER e JOSE FISCHER

nos

Embargos à Execução

opostos

em face de

MERC BANK FOMENTO MERCANTIL S/A
,

contra a sentença que

rejeitou
os embargos e declarou extinto o processo com resolução do
mérito,
bem
como condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor da causa.

Preliminarmente, arguem os apelantes a suspeição do
juiz prolator da sentença (Dr. Ricardo
Frazon

Menegucci
) por ter se declarado suspeito,
dias antes, no feito executivo que originou os presentes embargos (nº
00001133-82.2014.8.11.0009
)
.

Salientam que
o magistrado também se declarou suspeito em outros processos que envolvem as mesmas partes e
que
tramitavam perante a 2ª Vara da Comarca de Colíder (
0001855-19.2014.8.11.0009, nº 1001612-

82.2019.8.11.0009 e nº 0001134-67.2014.8.11.0009
)
, de modo que não poderia ter julgado o presente feito, tratando-se de nulidade insanáve
l
.

Alegam que
a sentença deve ser anulada ainda por ausência de fundamenta
ção.

No mérito,
defende
m
a irregularidade do registro premonitório, ao argumento de que

para cada ação proposta foi efetuada a anotação premonitória em matrícula diversa, sendo que apenas uma matrícula garante todas as
demandas.

Sustentam que houve
falha de representação, uma vez que o presidente da Cooperativa executada realizou diversas operações de crédito junto à embargada
n
ão permitidas pelo Estatuto da Cooperativa, bem como ao assinarem
o contrato
, foram informados que se tratava de documento para que o exequente pudesse realizar as cobranças dos títulos que viessem a ser negociados, não sendo
esclarecido que se tratava de desconto de título.

A
sseveram
que
não pode ocorrer
a inclusão
de apenas algumas pessoas como devedoras solidárias
, não sendo justo que apenas o patrimônio de alguns cooperados respondam pelas operações realizadas
em favor da cooperativa.

Defendem a nulidade
do Aditivo contratual, pois não houve a assinatura de todas as pessoas identificadas
, sobretudo porque a segunda apelante não o assinou.

Aduzem que a cooperativa não poderia contratar operações de crédito sem deliberação em assembleia
, q
ue cada cooperado deve responder por suas cotas, bem como que não é permitido à cooperativa contratar com
empresa de FACTORING.

Sob tais argumentos, pugna
m
pelo provimento do recurso
.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID
249508847
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
a
exequente, ora
apelad
a
,
propôs Execução de
Título Extrajudicial
em face d
a COOPERATIVA MISTA AGRÍCOLA DE COLÍDER
– LATICÍNIO, JOSÉ FISCHER, DULCE INÊS DILKIN FISCHER, MAURO SÉRGIO XAVIER CARRENHO, ADÃO DANTAS DE MENEZES
, CLEONICE DE SOUZA MENEZES
e

I.

O
.
SANTANA PIZZARIA – ME
em
abril
/201
4
, visando
o recebimento de R$
7.85
4,00
(
sete mil oitocentos e cinquenta e quatro reais
)
.

Segundo a exequente
,
a
sétima
executada
(
I.O. SANTANA PIZZARIA – ME
)
, adquiriu em 09/01/2014, 727
,200 kg de muçarela da primeira executada (COOPERATIVA MISTA AGRÍCOLA

DE COLÍDER – LATICÍNIO
) pelo valor de R$ 7.275,00, conforme nota fiscal nº 000.0026
.753.

Em razão da aquisição, o representante legal da
sétima
executada se comprometeu
a
pagar o débito em duas parcelas, representadas pelas du
plicatas
nº 26753
/1
, no valor de R$ 3.637,50 (três mil seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)
e nº 26753/2, no valor de R$ 3.637,50 (três mil seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)
.

Posteriormente, a primeira executada
(credora à época) e seus respectivos sócios e cônjuges, ora executados, firmaram Contrato de Fomento
Mercantil com a exequente
, cujo objeto era o fomento mercantil das atividades da
C
ooperativa.

Consta que
a primeira executada, por meio dos seus responsáveis JOSÉ FISCHER e ADÃO DANTAS DE MENEZES, formalizaram o Termo Aditivo
ao Instrumento Particular de Fomento Mercantil e Compra de Crédito, com a finalidade de descontar os títulos
.

Narra que ad
quiriu o crédito de
R$ 7.275,00, representados pelas duplicatas
, sub-rogando-se nos direitos
da cooperativa executada
e, como não houve o pagamento do valor devido, foi ajuizada a execução de tí
tulo extrajudicial.

Pois bem
.

Conforme relatado, arguem os apelantes a suspeição do juiz prolator da sentença (Dr. Ricardo
Frazon

Menegucci
) por ter se declarado suspeito, dias antes, no feito executivo que originou os presentes embargos (nº
00001133-82.2014.8.11.0009
).

Salientam que o magistrado também se declarou suspeito em outros processos que envolvem as mesmas partes e que tramitavam perante a 2ª Vara da Comarca de Colíder (
0001855-19.2014.8.11.0009, nº 1001612-

82.2019.8.11.0009 e nº 0001134-67.2014.8.11.0009
), de modo que não poderia ter julgado o presente feito, tratando-se de nulidade insanável
.

É cediço que, por constituir garantia fundamental
inerente ao
Estado Democrático de Direito, o juiz natural só pode ser afastado quando houver provas robustas do comprometimento da imparcialidade do magistrado para o desenleio do caso, a ponto de sua atuação prejudicar ou favorecer uma das partes.

Isto porque, a imparcialidade do
julgador

consiste em
uma

garantia de justiça para as partes
.

Sobre o tema, explica
ANTÔNIO CARLOS DE ARAÚJO CINTRA, ADA PELLEGRINI GRINOVER e CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO:

“
A imparcialidade do juiz é uma garantia de justiça para as partes. Por isso, têm elas o direito de exigir um juiz imparcial: e o Estado, que reservou para si o exercício da função jurisdicional, tem o correspondente dever de agir com imparcialidade na solução das causas
que lhe são submetidas
” (
in

TEORIA GERAL DO PROCESSO. 13. ed., São Paulo, Malheiros, 1997, p. 52) (grifamos).

No caso,
a imparcialidade d
o juiz
prolator da sentença
restou comprometida pela
sua própria confissão
,
ao se declarar suspeito
por
motivo de
foro íntimo
para julgar
a ação principal, a Execução de Título Extrajudicial nº
0001133-82.2014.8.11.0009
, conforme decisão proferida em
16/07/2024,
pouco mais de um mês antes de prolatar a sentença (27/08/2024) no
s
presente
s
embargos à execução, consoante se verifica do ID
162448774
daqueles autos
.

“
DECISÃO

Processo: 0001133-82.2014.8.11.0009.

EXEQUENTE: MERC BANK FOMENTO MERCANTIL S/A

EXECUTADO: COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE COLIDER, JOSE FISCHER, DULCE INES DILKIN FISCHER, MAURO SERGIO XAVIER CARRENHO, CLEONICE DE SOUZA MENEZES, I. O. SANTANA - PIZZARIA - ME, ADAO DANTAS DE MENEZES

Vistos.

Faço averbar a minha suspeição para atuar no feito, com fulcro no art. 145, § 1º, do CPC.

Encaminhem-se imediatamente os autos para o Substituto desta unidade, sem prejuízo das anotações de estilo.

CUMPRA-SE
despacho retro.

ÀS PROVIDÊNCIAS
.

Colíder, data da assinatura eletrônica.

(assinado eletronicamente)

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

Juiz de Direito
”

Esse fato, declarado
no processo principal
,
possui
caráter transcendental, devendo o resultado de tal declaração ser aplicado a todos os processos correlatos ao feito principal.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM DESFAVOR DE DECISÃO MONOCRÁTICA DA RELATORA DESEMBARGADORA SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF.
ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DA MAGISTRADA. DECLARAÇÃO ANTERIOR, EM PROCESSO CONEXO DE NÚMERO 0018756-57.2014.8.05.000, DE SUSPEIÇÃO POR MOTIVO DE FORO ÍNTIMO. EFEITO TRANSCENDENTAL DA DECLARAÇÃO DE SUSPEIÇÃO EM RAZÃO DA PARTE. FATO QUE COMPROMETE A IMPARCIALIDADE DA MAGISTRADA. NECESSIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO AO PRÓXIMO JULGADOR DESIMPEDIDO NA LISTA DE ANTIGUIDADE, OFICIANDO-SE AO SECOMGE NESTE SENTIDO.
OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 38, INCISO I, DO RI/TJBA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E PROVIDO, INCLUSIVE PARA RECONHECER A SUSPEIÇÃO DA DESEMBARGADORA RELATORA. (Classe: Agravo
Regimental,Número
do Processo: 0009452-34.2014.8.05.0000/50003, Relator (a): Baltazar Miranda Saraiva, Tribunal Pleno, Publicado em:
13/02/
2016 )
”
(TJ-BA - AGR: 00094523420148050000 50003, Relator: Baltazar Miranda Saraiva, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 13/02/2016)

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO JUIZ. ART. 135, INCISOS I, II E V, DO CPC. UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. Nos termos do art. 135 do Código de Processo Civil, reputa-se fundada a suspeição de parcialidade do juiz, quando: I - amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes; II - alguma das partes for credora ou devedora do juiz...; V - interessado no julgamento da causa em favor de uma das partes. 2.
In
casu
, o magistrado
excepto
se revela suspeito para o julgamento de demandas acionárias promovidas em desfavor da Brasil Telecom S/A, pelo fato de ele próprio figurar como autor em ação dotada dos mesmo fundamentos daquelas postas a sua apreciação, bem como por ter promovido, contra a referida empresa, ação indenizatória por danos morais que, supostamente, lhe teriam sido ocasionados pela suscitação, por parte daquela, de incidentes de suspeição, nos autos de ações outras que lhe foram distribuídas
. 3. O fato de o acórdão recorrido ter sido proferido em" Incidente de Prevenção de Divergência "empresta ao decidido neste recurso especial caráter ultra partes, devendo o resultado do julgamento do mesmo ser aplicado a todos os processos sob a competência do
excepto
, que guardem similitude com a situação fática ora descrita. 4. Recurso especial provido para reconhecer a suspeição do magistrado
excepto
, para
todos processos
que envolvam a empresa excipiente.
Efeitos de suspeição, em caráter transcendental, válidos para o futuro,
ex
nunc, a partir do julgamento
da Sessão de 14/04/2010. Ficam preservados todos os atos anteriormente praticados pelo magistrado
.
”
(STJ - REsp: 1165623 RS 2009/0217545-7, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 14/04/2010, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
17/08/2010).

G.n
.

Nesse contexto, insta salientar
que
o magistrado também se declarou suspeito em outros processos que envolvem as mesmas partes e que tramitavam perante a 2ª Vara da Comarca de Colíder (
0001855-19.2014.8.11.0009, nº 1001612-

82.2019.8.11.0009 e nº 0001134-67.2014.8.11.0009
),
o que corrobora a alegação dos apelantes de
que não poderia ter julgado o presente feito
.

Ora,
a
decisão do magistrado que se declara suspeito por motivo de foro íntimo é soberana, pois
realizada
por razões de ordem pessoal, o que, por si só, comprova
que
sua imparcialidade para processar e julgar o feito encontra-se comprometida
, impondo-se a transferência do julgamento dos embargos
, assim como realizado n
o feito executivo,
a um terceiro
julgador imparcial
.

Desta feita, diante
do caráter
transcendental
da declaração de suspeição por motivo de foro íntimo do julgador singular
na
ação principal,
impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença
ora recorrida,
tendo em vista o comprometimento da imparcialidade
do magistrado sentenciante.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de anular a sentença
e determinar no retorno dos autos à Comarca de
o
rigem
com
o
encaminhamento do feito
ao substituto d
aquela unidade, para o seu regular processamento e julgamento.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025